Tribunal: TJSP
Processo: 2023602-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão voltada à suspensão da exigibilidade da multa. Presunção de legitimidade dos atos administrativos que prevalece, pelo menos, até vinda da contestação.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.